Tribunal: TJDFT
Processo: 0749951-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0749951-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SMPW QD. 05 -CONJUNTO 06- CHACARA 29 - COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ-TAGUATINGA-DF AGRAVADA: NOEMI MARTINS FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA SMPW QD. 05 -CONJUNTO 06- CHÁCARA 29 - COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ - TAGUATINGA-DF contra a decisão de ID 215768246, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0717632-35.2024.8.07.0018, ajuizada por NOEMI MARTINS FERREIRA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela agravada, nos seguintes termos: I. Relatório Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por NOEMI MARTINS FERREIRA, sob o procedimento comum, por intermédio de seu procurador regularmente constituído (art. 104 do CPC), contra DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP e ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SMPW QD. 05 -CONJUNTO 06- CHACARA 29 - COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ-TAGUATINGA-DF, todos devidamente qualificados na exordial. A parte autora sustentou, como causa de pedir (art. 319, III, do CPC), que o imóvel objeto da ação foi adquirido por venda direta da Terracap com destinação mista e comercial, permitindo livre acesso, conforme o Decreto 41.787/2021. A autora argumenta que realizou, com autorização da Administração Regional de Arniqueiras, obras de nivelamento e acessibilidade para eliminar problemas como acúmulo de água. Contudo, a Associação ré teria feito diversas denúncias, inclusive ao Ministério Público, dificultando essas melhorias e pressionando para que a autora cumpra regras da associação, embora não seja filiada formalmente. A autora também enfrenta limitações devido à omissão do poder público na remoção de portões instalados ilegalmente pela Associação, bloqueando vias públicas, o que impacta o acesso ao seu comércio. Ao final, requereu a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), para que: (i) seja suspenso o inteiro teor da notificação extrajudicial da associação; (ii) Que seja determinado o pagamento de um aluguel de valor equivalente ao imóvel da autora, de mesma característica, para que garanta a sua segurança, diante das perseguições promovidas pela Associação de Moradores; (iii) Seja impedida, a associação, de realizar novas tentativas de aplicação de multa ou constrição patrimonial da autora; (iv) Seja deferida a retirada do portão da Associação que fecha a rua pública (tal deferimento não acarreta nenhum prejuízo financeiro e resguarda o patrimônio público, o plano urbanístico comprovado e o direito de ir e vir da autora); (v) Seja deferido autorização definitiva para que o Estado promova a acessibilidade da área pública com o intuito de viabilizar o comercio na região, ou que possibilite que a autora promova as melhorias necessárias para o acesso e conforto de seus futuros clientes; (vi) Aplicação de multa diária aos réus em caso de descumprimento da ordem judicial (art. 537 CPC), cabível inclusive contra a Fazenda Pública; (vii) Reconhecimento da desassociação da autora desde a notificação extrajudicial de 13/06/2023, com base no direito constitucional de não ser obrigada a permanecer vinculada à associação; (viii) Seja condenada a Associação de Moradores a apresentar todas as atas em juízo desde 13/06/2023; (ix) Seja intimado o Ministério Público ou envio das informações para o Ministério Público promover as diligências e investigações necessárias para a apuração; Por intermédio da decisão de ID 212447424, o juízo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, à exceção do pedido de retirada do portão, em relação ao qual determinou a citação dos réus, com urgência, para que se manifestem, no prazo de 72h. Devidamente citada, a associação de moradores sustentou as seguintes teses defensivas: 1. A autora é parte do grupo associativo desde 2007, contribuindo com as taxas mensais e participando das deliberações da comunidade. Alega-se, ainda, que a autora já discutiu judicialmente a desvinculação da associação em outra ação, cujo julgamento foi desfavorável a ela. 2. As estruturas de muros e guaritas foram instaladas há cerca de 20 anos, aprovadas em assembleia, para a segurança dos moradores e que, por isso, possuem respaldo dos próprios moradores e da coletividade. Alega que tais estruturas não foram proibidas pelas autoridades competentes e que a regularização fundiária ainda está em andamento. 3. A Associação foi constituída de acordo com as normas aplicáveis e tem o objetivo de zelar pela segurança, conservação e manutenção da área e dos interesses coletivos dos moradores. As estruturas e serviços mantidos, incluindo as áreas comuns, foram organizados em virtude da necessidade de prestação de serviços essenciais, antes mesmo da regularização da área. 4. A autora residiu no local por 17 anos antes de ingressar com a ação e que, portanto, não há urgência para conceder liminarmente os pedidos de desobstrução das vias e retirada dos muros. 5. A autora não foi penalizada pela associação com multas ao longo dos anos e nem perseguida, considerando que todos os serviços e infraestruturas foram implementados de maneira legal e em favor dos associados. A TERRACAP prestou as seguintes informações: 1. O imóvel foi vendido à autora com finalidade mista (comercial, institucional, industrial e residencial), conforme registrado em cartório e no edital de venda direta (03/2022). A venda foi autorizada e formalizada com a devida escrituração e registro. 2. O imóvel está situado no Setor Habitacional Arniqueira, que é uma Área de Regularização de Interesse Específico (ARINE) e está inserida na poligonal do projeto urbanístico URB-RP 001/17, aprovado pelo Decreto n.o 41.787/2021. Este projeto prevê uso misto e foi registrado parcialmente, com áreas públicas devidamente definidas. 3. Todas as vias nas áreas do projeto URB-RP 001/17 são públicas, conforme o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e o registro urbanístico. A responsabilidade pela fiscalização dessas áreas públicas é atribuída à Administração Regional e ao DF Legal. 4. A fiscalização da obstrução de vias públicas ou uso indevido é competência do DF Legal e da Administração Regional, reforçando que a empresa pública apenas comercializa os imóveis conforme registro e normativas aplicáveis. O Distrito Federal prestou as seguintes informações: 1. O Decreto no 41.787/2021 não confere à autora o direito de realizar intervenções unilaterais em áreas públicas. Qualquer intervenção deve seguir procedimentos formais e obter autorizações específicas conforme a legislação urbanística vigente. 2. A autorização verbal ou por e-mail alegada pela autora não substitui os requisitos formais previstos em lei para intervenções em áreas públicas. 3. O Distrito Federal agiu conforme seu dever legal ao notificar a autora por meio do DF Legal, não sendo uma perseguição, mas aplicação legítima do poder de polícia. 4. O parcelamento da área foi aprovado como parcelamento urbano, não como condomínio fechado, não prevendo guaritas ou portões que impeçam o livre acesso às vias públicas. 5. A remoção de barreiras instaladas irregularmente depende de atos administrativos que respeitem o devido processo legal. 6. O lote da autora é classificado como de uso misto (CSIIR 2 NO), permitindo atividades comerciais, mas o funcionamento depende de licenciamento tanto da edificação quanto da atividade comercial. 7. A autora não demonstrou ter obtido o licenciamento necessário para exercer atividade comercial no imóvel. 8. Não houve omissão estatal quanto à desobstrução das vias ou promoção da acessibilidade. A demora na emissão de autorização formal para movimentação de terra não caracteriza perseguição ou má-fé por parte do ente público. O MPDFT opinou pelo DEFERIMENTO do pedido liminar, para determinar ao Distrito Federal que seja notificada a Associação para que retire o portão que impede o acesso à via pública e, acaso não cumprida a ordem, promova a demolição. III. Do Pedido de Tutela Provisória de Urgência Para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência são necessários dois requisitos cumulativos (art. 300 do CPC), quais sejam: a) a probabilidade do direito requerido; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, vide art. 300 do CPC/2015: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, está satisfeito o requisito da probabilidade do direito vindicado. Com efeito, o empreendimento em questão foi construído sob a forma de um “loteamento fechado” ou “condomínio de fato”, Quanto ao tema, leciona o Prof. Márcio André Lopes Cavalcante: A fim de se proteger da violência, os moradores de alguns bairros residenciais começaram a se reunir e a constituir associações de bairros, recolhendo contribuições dos habitantes daquele conjunto e, com o dinheiro arrecadado, fizeram cancelas nas ruas, contrataram seguranças particulares e, aquilo que era um bairro residencial, com acesso livre para qualquer pessoa, transformou-se em um “loteamento fechado” (ou condomínio de fato) de casas, com acesso restrito por meio de controle de cancela e portaria. A ideia parece excelente. O problema é que essa “transformação” era feita sem a observância da Lei do parcelamento do solo urbano (Lei no 6.766/79), do Estatuto das Cidades (Lei no 10.257/2001) e do plano diretor do Município, já que as exigências burocráticas são imensas e praticamente impossíveis de serem atendidas por um simples grupo de moradores. Além do que, no condomínio edilício de casas, o incorporador compra um terreno e as ruas ali existentes são privadas (particulares), enquanto que no “fechamento” de um bairro residencial, as casas são privadas, mas as ruas são públicas (bens de uso comum do povo), o que torna ainda mais questionável a regularidade desse “fechamento”. Tais bairros que se transformam em “loteamentos fechados”, por não atenderem a legislação, não existem juridicamente, sendo, por essa razão, chamados de “condomínios de fato”. CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Morador que não é associado da associação de moradores nem anuiu expressamente com a cobrança não pode ser obrigado a pagar taxa de manutenção de loteamento fechado. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/2990d25f0152b653b68bc2f7994a05f1. Acesso em: 12/06/2024 Todavia, no ano de 2017, foi editada a Lei no 13.465/2017, que, dentre outras providências, modificou o teor da Lei no 6.766/1979, para nela inserir modalidade de loteamento chamada “de acesso controlado”. Vide art. 2o, §8o, da Lei no 6.766/1979: Art. 2o, § 8o Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento, definida nos termos do § 1o deste artigo, cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou cadastrados. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) Nos termos da Lei no 6.766/1979, com alterações introduzidas pela Lei 13.465/2017, e do Decreto Distrital 39.330/2018, é possível, nos loteamentos de acesso controlado, a delimitação do empreendimento mediante a instalação de muros, guaritas, portarias, portões, cancelas ou soluções similares. Nesse sentido, vide art. 3o, III, do Decreto Distrital 39.330/2018. Art. 3o Para efeito deste Decreto entende-se por: III - controle de acesso: constituído por delimitação do loteamento de acesso controlado mediante a utilização de grades, alambrados, muros ou soluções mistas, bem como guaritas, portarias, portões, cancelas ou soluções similares; O empreendimento urbano em apreço, porém, não é um loteamento de acesso controlado, mas sim um parcelamento urbano comum, conforme informação prestada pelo Distrito Federal (ID 214105513, página 6), abaixo colacionada: Conforme o projeto urbanístico registrado – URB-RP-001/2017 o parcelamento foi aprovado como parcelamento urbano, e não como condomínio fechado. Ou seja, não está previsto no projeto urbanístico a existência de guarita e portão, sendo a rua de acesso uma via pública; Cabe mencionar que a regulamentação sobre “loteamentos de acesso controlado”, são objeto de proposição de PLC Projeto de Lei Complementar, ainda em tramitação, tendo sido realizada uma audiência pública em 11 de julho pp.; (Notícia anexa) A situação atual é de que os parcelamentos no Setor Habitacional Arniqueiras foram regularizados e registrados como loteamentos urbanos e não como condomínios fechados, resultando disso que as vias de acesso são vias públicas de uso comum do povo. Por conseguinte, estando o imóvel em questão inserido em um parcelamento urbano tradicional, não é legítima a instalação de portão pela associação de moradores para controlar o acesso de pedestres ou condutores de veículos. Com efeito, as ruas do loteamento são bens de uso comum do povo e, como tal, não podem ter seu acesso restringido pela associação de moradores. Conforme informado pela Terracap, todas as vias nos projetos urbanísticos da URB-RP 001/17 são consideradas públicas. Outrossim o Distrito Federal reforçou que o parcelamento foi aprovado como loteamento urbano, não como condomínio fechado, resultando que as vias de acesso são públicas e de uso comum do povo. Inclusive, o próprio Decreto Distrital no 39.330/2018 prevê, em seu art. 14, que devem ser removidos guaritas, portões, cancelas ou soluções similares na hipótese de o parcelamento não ser convertido em loteamento de acesso controlado. Art. 14. Na hipótese da não aprovação da conversão do loteamento de que trata o requerimento referido no art. 11, devem ser removidos, no prazo de 90 dias, os seguintes elementos: I - cercamento de área pública que confrontar com área pública externa ao loteamento; II - guaritas, portões, cancelas ou soluções similares; III - outros elementos de restrição e controle de acesso ao loteamento. Parágrafo único. Caso não sejam removidos os elementos tratados neste artigo, o Poder Público realizará a remoção, às expensas dos proprietários dos lotes, ou ente legalmente constituído pelos proprietários dos lotes. Por conta disso, em uma análise sumária, está presente a probabilidade do direito pleiteado. De igual sorte, há nos autos elementos robustos que indicam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a parte autora vem sendo impedida pela Associação e pelo Poder Público de exercer atividade comercial em seu imóvel sem justificativa legal, além do fato de que os cidadãos estão impedidos de trafegar na área pública ilegalmente obstruída pela Associação, situação agravada pela omissão do Distrito Federal. Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela jurisdicional para determinar que a ré ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SMPW QD. 05 -CONJUNTO 06- CHACARA 29 - COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ-TAGUATINGA-DF proceda à retirada do portão que impede o acesso à via pública, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 200.000,00, sem prejuízo da retirada compulsória, na hipótese de inércia no cumprimento da ordem. IV. Deliberação Diante de todo o exposto, concedo a tutela provisória de urgência requerida, pois estão presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, motivo pelo qual determino: 1 - a intimação da ré ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SMPW QD. 05 -CONJUNTO 06- CHACARA 29 - COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ-TAGUATINGA-DF para que proceda à retirada do portão que impede o acesso à via pública, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 200.000,00, sem prejuízo da retirada compulsória, na hipótese de inércia no cumprimento da ordem. 2 - Sem prejuízo do comando anterior, intimem-se as partes para que apresentem contestação, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais a agravante descreve que no caso em tela, o Juízo origem, apesar de consignar pela possibilidade de instalação de muros, guaritas, portarias e cancelas na hipótese de loteamentos de acesso controlado constituídos nos termos do Decreto Distrital 39.330/2018, reconheceu que a agravante, na qualidade de “condomínio de fato”, não seria um loteamento de acesso controlado, mas um parcelamento urbano comum, razão pela qual seria ilegítima a instalação de portão para controle de acesso de pedestre ou condutores de veículos. Afirma que, de forma diversa do que destacou a decisão recorrida, não foram devidamente demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência à agravada. Pontua que em relação ao PERICULUM IN MORA, as informações apresentadas na origem pela recorrente trouxeram a notícia de que o vínculo jurídico entre as partes remonta ao ano de 2007, quando a Agravada adquiriu os direitos sobre o imóvel localizado na S.H.A quadra 10, conjunto 05, lote 02, localizado nas dependências da agravante. Sustenta que o vínculo jurídico existente entre as partes já foi reconhecido em demanda própria, nos autos do processo n° 0715089 87.2023.8.07.0020, que tramita perante a 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, em que se reconheceu a existência do vínculo associativo entre as partes, não apenas por ser a agravada possuidora de unidade autônoma localizada nas dependências da agravante, mas também porque seu imóvel sempre gozou, e ainda goza, das benfeitorias e serviços disponibilizados pela Associação de Moradores. Assevera que as “obstruções” impugnadas pela recorrida e que foram objeto da ordem liminar também não são recentes, visto que a construção das benfeitorias realizadas remonta à data de constituição da própria Associação, ou seja, ao menos desde 2002. Em relação à probabilidade do direito, aduz, de forma inicial, que a discussão acerca da natureza jurídica da área e da possibilidade de fechamento das áreas comuns para impedimento de acesso de terceiros encontra-se em discussão no Projeto de Lei Complementar (PLC) apresentado pelo Governo do Distrito Federal para tratar sobre “loteamentos fechados, loteamentos de acesso controlado, condomínios de lotes e as respectivas formas de conversão no Distrito Federal”. Nesse ponto, argumenta que: Essa informação foi trazida pela Agravante e pelo Distrito Federal (214105513 - Pág. 6), que informou que “a regulamentação sobre “loteamentos de acesso controlado”, são objeto de proposição de PLC Projeto de Lei Complementar, ainda em tramitação, tendo sido realizada uma audiência pública em 11 de julho”. Referido projeto de lei, encabeçado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) vem sendo discutido ao menos desde 2019 e tem por escopo estabelecer critérios e parâmetros para normatizar o fechamento de loteamentos em áreas de regularização fundiária no DF, como no caso dos autos. O PLC foi aprovado pela Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (CONPLAN), em 01.11.2024, E JÁ SE ENCONTRA PAUTADO PERANTE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF) PARA VOTAÇÃO, AINDA EM DEZEMBRO/20243. Tais informações são pertinentes, pois, caso aprovada a íntegra do projeto, será autorizada a instalação de loteamentos fechados, loteamentos de acesso controlado e de condomínios de lotes4, que poderão, após autorização da Administração Pública, promover o fechamento do loteamento e suas ruas, desde que observados os parâmetros do art. 18 da lei complementar, quais sejam, “altura máxima de 2,7 metros para as grades, alambrados, muros ou soluções mistas” e “transparência visual mínima de 70% para as formas de fechamento das divisas voltadas para logradouros públicos”. A FIM DE RESGUARDAR O DIREITO DAS ASSOCIAÇÕES ATÉ ENTÃO CONSTITUÍDAS, O ART. 33 DA LEI COMPLEMENTAR ESTABELECE A MANUTENÇÃO DO FECHAMENTO DO LOTEAMENTO FECHADO EXISTENTE ATÉ 13.09.2018 ̧QUE É JUSTAMENTE O CASO DA 3a REQUERIDA, CUJA CONSTITUIÇÃO REMONTA À 2002. Tais informações tornam-se pertinentes, pois, ao contrário do que argumenta a Agravada na origem, a infraestrutura não foi erigida para materializar a mitigação ao direito fundamental de ir e vir e nem para proceder com a realização de ilícitos, mas, em verdade, para resguardo da segurança, privacidade e resguardo dos moradores e associados – incluindo, neste ponto, a própria Agravada. [...] Salienta que a questão discutida na origem está na iminência de ser respaldada por lei complementar, de forma que a existência do portão não representa qualquer prejuízo e/ou dano à agravada, que possui pleno e irrestrito acesso à Associação, vez que é associada. Adiciona que nunca foi empreendida qualquer ação fiscal ou expedida ordem de demolição/retirada por órgão fiscalizatório atuante na região, o que afasta de pronto os indícios de irregularidade apontadas na decisão agravada. Ressalta que, apesar de o Decreto n° 41.787/2021, amparado pelo processo ambiental n° 00391-00020770/2017-32, reconhecer a área como pública, em nenhum momento estabelece a vedação de instalação de referidas construções nas áreas em que localizados empreendimentos de moradia multifamiliar. Tece arrazoado jurídico acerca da área em que fica localizada o condomínio vinculado à Associação agravante. Destaca estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência ora requerida. Ao final, requer: a) Seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, para que seja determinada a SUSPENSÃO da ordem de retirada do portão; b) ALTERNATIVAMENTE, requer o provimento do recurso para determinar a suspensão da liminar até a data de votação e sanção do projeto de lei complementar cujo objeto é estabelecer critérios e parâmetros para normatizar o fechamento de loteamentos em áreas de regularização fundiária no DF, como no caso dos autos. Referido PCL encontra-se pautado para votação perante a CL-DF7 e, caso aprovado, para sanção do Governador. A ordem de demolição poderá ser reestabelecida caso o projeto de lei complementar venha a ser rejeitado; c) c d) No que tange o mérito recursal propriamente dito, pugna seja o Agravo de Instrumento CONHECIDO, pois presentes seus requisitos intrínsecos e extrínsecos, e, ulteriormente, PROVIDO a fim de que a decisão agravada seja REFORMADA e, ratificando a tutela de urgência eventualmente deferida, seja determinada a SUSPENSÃO da ordem de retirada do portão emanada pelo juízo a quo. Preparo regular (ID 66522548). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me analisar o pedido formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa a possibilidade de suspender a determinação de que a Associação dos Moradores da SMPW Quadra 05 - Conjunto 06 - Chácara 29 - Colônia Agrícola Vereda da Cruz - Taguatinga-DF proceda à retirada do portão que impede o acesso à via pública, no prazo de 30 dias, sob pena de multa. Pois bem. De início, destaco que, em que pese a bem fundamentada decisão do Juízo de origem, que, de forma prudente, aguardou a manifestação da Terracap e do Distrito Federal para só então deferir parcialmente a tutela de urgência à ora agravada, entendo que a questão da retirada do portão de acesso do condomínio merece uma atenção especial, visto que impacta de forma concreta o direito dos demais moradores associados. Para melhor entendimento do litígio, impende colacionar excerto da manifestação do Distrito Federal nos autos de origem, que assim destacou (ID origem 214102794): Primeiramente, cumpre destacar que, embora a parte autora invoque o Decreto no 41.787/2021, o referido diploma legal não confere à autora ou a qualquer outro particular o direito de realizar, de forma unilateral, intervenções em áreas públicas. Qualquer movimentação de terra, construção ou adequação em áreas públicas deve observar o procedimento formal estabelecido pelos órgãos competentes, o que inclui a obtenção das devidas autorizações e licenças específicas, conforme a legislação urbanística vigente no Distrito Federal, como estipulado na Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei no 5.248/2013) e no Código de Obras do Distrito Federal (Lei no 4.591/2011). A simples autorização verbal ou mesmo informalmente por e-mail, como alega a autora, não tem o condão de suprir os requisitos formais previstos em lei, sobretudo quando se trata de área pública, onde a movimentação de solo e intervenções afetam o ordenamento territorial e podem ter consequências para o uso comum da via. Neste caso, a própria autora admite que, ao ser notificada pelo DF Legal, tomou ciência de que a movimentação de terra realizada dependia de autorização específica e formal, diferente daquela que a Administração Regional teria dado inicialmente. Portanto, o Distrito Federal, ao notificar a autora por meio do DF Legal, agiu em estrita conformidade com seu dever legal de fiscalizar o uso do solo e garantir que as intervenções realizadas em áreas públicas estejam de acordo com o ordenamento jurídico. Não se trata de perseguição à autora, mas sim da aplicação legítima do poder de polícia para assegurar que as regras urbanísticas sejam respeitadas. Ademais, deve-se destacar que, conforme o projeto urbanístico registrado (URB-RP-001/2017), o parcelamento da área em questão foi aprovado como parcelamento urbano, e não como condomínio fechado. A legislação aplicável ao Setor Habitacional Arniqueiras não prevê a existência de guaritas ou portões que impeçam o livre acesso às vias públicas, reforçando o caráter de uso comum da área em que se situa o imóvel da autora. Todavia, a remoção de qualquer barreira instalada de forma irregular depende de atos administrativos que respeitem o devido processo legal, sendo necessária a atuação de órgãos competentes para avaliar a melhor forma de proceder, considerando o impacto urbanístico e social da medida. Ainda no que tange ao uso do imóvel pela parte autora para fins comerciais, cabe esclarecer que o lote está classificado como de uso misto, conforme a categoria CSIIR 2 NO prevista no Memorial Descritivo do Projeto (MDE-RP-001/2017) e na Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS). [...] Isso possibilita, em tese, a solicitação de licenciamento para a realização de atividades comerciais no local. No entanto, o funcionamento de qualquer atividade comercial depende da regularização tanto da edificação que abrigará o uso, quanto do próprio licenciamento de funcionamento da atividade [...] Não basta que o imóvel seja classificado para uso misto; é imperioso que a parte requerente obtenha as licenças necessárias para operar legalmente, inclusive para adequar os acessos à via pública. No presente caso, a autora não demonstrou que tenha obtido o licenciamento necessário para o exercício de atividade comercial no imóvel, pois não foi juntado aos autos qualquer prova de que o imóvel esteja apto a receber o funcionamento de um comércio. Portanto, não se pode imputar ao Distrito Federal qualquer responsabilidade pela situação descrita, na medida em que a autora não observou os procedimentos regulares de licenciamento urbanístico. Por fim, não há que se falar em omissão estatal quanto à desobstrução das vias ou à promoção da acessibilidade. O Distrito Federal, por meio da Administração Regional de Arniqueiras, tomou as medidas cabíveis para o nivelamento da faixa de terra e forneceu as orientações adequadas à autora. No entanto, a demora na emissão de uma autorização formal para a movimentação de terra não pode ser interpretada como perseguição ou má-fé por parte do ente público. Trata-se de um procedimento burocrático que visa justamente garantir a segurança e a conformidade das intervenções com as normas vigentes. A alegada omissão estatal, portanto, não encontra respaldo nos fatos ou na legislação. [...] (Grifou-se). Assim, não obstante o Juízo de origem tenha identificado a probabilidade do direito da autora, ora agravada, quando do deferimento da antecipação de tutela em relação à retirada do portão de controle de acesso ao condomínio, na análise do caso concreto entendo que a situação deve ser avaliada com cautela. Explico. Mesmo levando em consideração que o Poder Judiciário pode intervir em demandas que envolvam a atividade estatal, como na fiscalização da obstrução de vias públicas, por envolver a atuação Administração Pública e Órgãos administrativos a ela vinculados, a eventual intervenção do judiciário deve ser mitigada. Como salientou o próprio magistrado na decisão agravada, a questão dos loteamentos de acesso controlado encontra-se em discussão em Projeto de Lei Complementar (PLC) apresentado pelo Governo do Distrito Federal, que vem sendo discutido há um bom tempo e possui como objetivo o estabelecimento de critérios e parâmetros para normatizar o fechamento de loteamentos em áreas de regularização fundiária no DF, tem que envolve o caso analisado. Tal ponto corrobora a sensibilidade da questão aqui discutida, visto que, como bem destacou a recorrente, nunca foi empreendida qualquer ação fiscal ou expedida ordem de demolição/retirada por órgão fiscalizatório atuante na região, de forma que reputo adequada a ponderação da necessidade imediata de retirada do portão de acesso ao condomínio. Nessa perspectiva, vale frisar que, conforme expresso pelo art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. No mesmo sentido dispõe o art. 8o do Código de Processo Civil, que enfatiza que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deverá atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, assegurando e promovendo a dignidade da pessoa humana, além de observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Nesse aspecto, no caso em tela, entendo que a retirada do portão de acesso ao condomínio, em sede de tutela de urgência, mostra-se desarrazoada, já que o processo de origem ainda será devidamente instruído e o cumprimento da ordem, que está diretamente ligada a uma omissão dos Órgãos fiscalizadores, afetará a vida e possivelmente a segurança de diversos moradores, o que indica que a decisão proferida vai de encontro ao fim social e à exigência do bem comum. Assim, observo, com os documentos trazidos aos autos, que ficou demonstrada a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da ordem deferida na origem, sobretudo pela recente composição da lide e manifestação dos requeridos, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, na situação vertente, levando em consideração os arts. 5o da LINDB e 8o do Código de Processo Civil, citados alhures, pondero que há nos autos elementos robustos que indicam a eventual probabilidade do direito da recorrente, visto que há projeto de lei em trâmite tratando da questão aqui debatida; e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de retirada do portão de acesso ao condomínio em sede de antecipação de tutela. Portanto, mesmo a decisão agravada estando devidamente fundamentada, entendo não ser possível aferir, no momento, todas as particularidades que envolvem os fatos citados pela autora, ao passo que considero ser indispensável e prudente, para a efetiva solução da lide, a devida avaliação das questões discutidas e da adequação das medidas pleiteadas pela agravada. Por conseguinte, tenho que a medida pleiteada pela agravante se mostra urgente e, no presente momento, adequada, de modo que considero evidenciada a necessidade de suspensão da ordem de retirada do portão de acesso ao condomínio. Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela existência da probabilidade de provimento recursal da agravante, pelas já explicitadas particularidades do caso. E, no mesmo sentido, considero patente o perigo da demora, visto que iminente o cumprimento da ordem de retirada do portão de acesso ao condomínio agravante, o que evidencia também, no ponto específico, o risco ao resultado útil do processo. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊCIA pleiteada para suspender a ordem de retirada/demolição do portão de acesso ao condomínio localizado à SMPW – Colônia Agrícola Vereda da Cruz Residencial Jardins, resguardando, nesse momento, a segurança e incolumidade dos associados-moradores, até uma análise mais aprofundada do caso, destacando que deve ser permitida a entrada de toda pessoa que eventualmente requeira acesso às dependências do local. Ressalto que a suspensão da ordem aqui deferida não impede a atuação do Poder Público em eventual ação fiscal ou ordem de demolição/retirada por órgão fiscalizatório atuante na região, por se tratar de área pública. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator